Tribunal: TJMT
Processo: 0006330-94.2015.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006330-94.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLLINY MUSSI DE SOUZA - CPF: 034.406.591-00 (VÍTIMA), FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM - CPF: 054.091.461-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NA FASE JUDICIAL APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL – VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP –
RECURSO PROVIDO
PARA ABSOLVER O RÉU.

Não havendo provas suficientes nos autos, da autoria do crime de roubo majorado, estando a sentença condenatória embasada nas declarações da vítima na fase inquisitorial, a reforma da sentença é medida que se impõe, dada a ofensa ao art. 155 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM, contra sentença editada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (Ação Penal 0006330-94.2015), que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, II do Código Penal (Sentença pag. 98/99-PDF).

Nas razões recursais a defesa do apelante requer a absolvição do réu, alegando não existir provas suficientes para condenação:
“...não há lastro probatório mínimo produzido na fase judicial que possa firmar com segurança a prática do delito de roubo majorado ao recorrente.”
(pag. 108-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 130/133-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
provimento
do recurso (pags. 610/619-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 02/08/2015, por volta das 20hs:50min, em um Bar localizado na Avenida Mato Grosso esquina com a Rua Santo Ângelo, no Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, o denunciado FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM, em concurso com outra pessoa não identificada, com emprego de arma branca (faca), mediante grave ameaça e violência a pessoa,
subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móve1, consistente em 01 (um) celular Samsung A5, avaliado em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
, pertencente a vítima KAROLLINY MUSSI DE SOUZA.

Ressai da denúncia que o réu juntamente com outro indivíduo não identificado, na posse de uma faca,
anunciou o assalto e subtraiu um celular pertencente a vítima, chegando a feri-la no braço
.

Na delegacia a vítima reconheceu o apelante FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM como sendo um dos autores do roubo.

Por esses fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa do apelante requer sua absolvição por falta de provas.

Analisando as provas dos autos, tenho que a condenação no crime de roubo não deve prosperar devendo o réu ser absolvido nos termos do art. 386, VII do CPP, POIS, e
mbora existente a materialidade
do crime,
QUANTO A SUA AUTORIA
, certeza não impera.

Para uma condenação de natureza penal, faz-se necessária a confirmação induvidosa quanto a sua autoria, que deve estar comprovada mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal,
em sede judicial
, fato que não se vislumbra no presente caso dos autos.

Não há no conjunto probatório elementos produzidos na fase judicial capaz de apontar com segurança o réu como autor do crime.

Denota-se da sentença que a condenação do acusado se amparou,
EXCLUSIVAMENTE, na declaração da vítima dada tão somente na fase policial:

“Quanto à autoria, esta vem demonstrada por meio dos termos de reconhecimento de pessoa (fl. 10/11) e depoimento prestado pela testemunha em juízo.

Durante sua oitiva perante a autoridade policial, a vítima Karollyny narrou de forma detalhada como o roubo ocorreu. Vejamos trechos de seu depoimento:

“eu estava próximo a igreja Carvaggio, juntamente com seu namorado e de repente chagaram dois rapazes em um motocicleta vermelha, sendo que um ficou na moto e outro desceu e foi anunciando o assalto com uma faca nas mãos; que o assaltante tentou pegar o celular mas que a declarante não entregou e ai entro em luta corporal com o assaltante ... quando o outro assaltante que estava na motocicleta tentou atropelar a declarante para separar a briga; que soltou o assaltante e após notou que havia sido ferida no braço pela faca; que o assaltante subiu na moto e fugiu levando seu celular; que veio até a delegacia de pol ́[ícia e reconheceu Francisco Gerson como sendo a pessoa que roubou seu celular ...(fl. 13).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marilei Rodrigues Bender, a qual disse que residia próximo ao Bar e ouviu uns gritos
. Quando foi até o portão, viu dois rapazes em uma moto e a vítima em luta corporal com um deles. Destacou que ouviu o barulho da faca quando a mesma caiu no chão e ao se aproximar de Karoliny a mesma lhe disse que haviam levado seu celular.

Em seu interrogatório judicial, FRANCISCO contou que não se recorda dos fatos, que usava maconha, que morava em Primavera do Lesta e acha que na época dos fatos estava desempregado (CD fl. 50).

Pois bem
, encerrada a instrução processual, verifica-se que embora o denunciado alegue não se recordar dos fatos, quando ouvida na fase policial Karolliny efetuou seu reconhecimento como sendo o autor do roubo contra si, conforme se vê à fl. 10.

Ademais,
corroborando a autoria delitiva, extrai-se dos autos que a testemunha Marilei foi enfática em dizer que ao ouvir os gritos da vítima saiu ne frente de sua casa e visualizou
a vítima ainda em luta corporal com o réu e enfatizou que o seu comparsa estava em uma motocicleta.

Outrossim, o denunciado não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstâncias diversa da contida na denúncia
, até mesmo porque se limitou a dizer que não se recorda dos fatos.

Como se vê, não restam dúvidas de que o réu é o autor do crime de roubo ora apurado, de modo que sua condenação é media que se impõe
.”
(Sentença pag. 97/98-PDF).

Denota-se dos que, embora haja existência de indícios de participação do Réu FRANCISCO na prática do crime narrado na denúncia, porque foi reconhecido pela vítima na fase policial, não há provas suficientes produzidas na fase do contraditório e ampla defesa para embasar uma condenação.

E neste ponto, merece ressalva que, embora haja o Termo de Reconhecimento do réu na polícia, por parte da ofendida, a que tudo indica tal reconhecimento sequer fora realizado na presença da pessoa do acusado, até porque não há no inquérito policial APF, o réu não foi ouvido na fase inquisitiva e no relatório final consta que
“O suspeito: Francisco Gerson Cardoso, não foi devidamente interrogado, pois o mesmo não foi localizado, conforme relatório Policial as (fls, 17) dos autos...”
(pag. 32-PDF),
fator a sugestionar que tal reconhecimento feito pela vítima não fora pessoal.

Ainda, que fosse, tal reconhecimento na polícia serve como elemento de prova inicial.
No presente caso dos autos, em que não houve qualquer prova judicial da autoria delitiva que pudesse ser corroborada com elementos colhidos na fase inquisitorial, seria imprescindível a ratificação do reconhecimento em juízo, por parte da vítima, o que não ocorreu, pois
não compareceu em juízo para ser ouvida, e a acusação desistiu de sua oitiva (pag. 70-PDF).

Do mesmo modo, a sentença objurgada sustenta que a testemunha MARILEI, ouvida em juízo,
foi enfática em dizer que ao ouvir os gritos da vítima saiu ne frente de sua casa e visualizou a vítima ainda em luta corporal com o réu e enfatizou que o seu comparsa estava em uma motocicleta, fator que demonstra que a vítima, de fato foi assaltada,
contudo, em nenhum momento faz prova da autoria delitiva; não aponta o réu como sendo a pessoa que subtraiu o bem da ofendida, de modo que tal testemunho não é capaz de levar a condenação do acusado.

Observo que o réu, ouvido em juízo, não confessou o crime.

Desse modo, não há nos autos não há provas judicialmente constituídas a amparar a sentença condenatória, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada ao recorrente, ao passo que os indícios colhidos na fase inquisitiva não são suficientes para a condenação criminal, sob pena de violação da norma processual que assim dispõe, verbis:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Assim, não havendo nos autos provas da autoria do crime produzidas na fase judicial (contraditório e ampla defesa), restando nítido que a sentença condenatória embasou seu veredicto em “provas” colhidas exclusivamente no inquérito policial, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(STJ)

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Diante do todo exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reformar a sentença e absolver FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM, do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022